Tribunal: TJBA
Processo: 8010655-06.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8010655-06.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: CLAUDENICE SILVA Advogado(s): LUCAS DA ROCHA MICHELI AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL Advogado(s): PJ8 ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO ESSENCIAL. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Claudenice Silva, inconformada com a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara de Feitos de Relação de Consumo, Cível e Comerciais da Comarca de Feira de Santana, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, que indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspender reajuste aplicado ao plano de saúde mantido com a Central Nacional Unimed – Cooperativa Central. A agravante alega reajuste arbitrário de 300% e requer a limitação conforme os índices da ANS, além de indenização por danos morais. II. Questão em discussão 2. A controvérsia cinge-se à verificação da presença dos requisitos legais para concessão de tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito, diante da ausência de prova sobre a natureza do contrato de plano de saúde (individual/familiar ou coletivo), elemento necessário para aferição da legalidade do reajuste aplicado. III. Razões de decidir 3. Aplicam-se à espécie as normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado na Súmula 469 do STJ. 4. A ausência nos autos, inclusive em sede recursal, de documentos básicos como o contrato ou carteirinha do plano de saúde impede a análise da alegada abusividade, por não permitir a identificação da modalidade contratual e dos critérios do reajuste. 5. Em sede de cognição sumária, não se vislumbra a probabilidade do direito alegado, sendo imprescindível a dilação probatória para elucidar os fatos controvertidos. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. É inviável a concessão de tutela de urgência para suspender reajuste de plano de saúde quando ausente prova documental quanto à modalidade contratual. 2. A ausência de contrato ou identificação do plano impossibilita a aferição da legalidade do reajuste, tornando necessária a dilação probatória." Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8010655-06.2025.8.05.0000, em que figura como Agravante, CLAUDENICE SILVA, e Agravado, CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL. Acordam os Desembargadores integrantes desta Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, de de 2025. PRESIDENTE DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE Relator Procurador(a) de Justiça